Tribunal: STF
Processo: RE 1369561
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Em 7/3/2022, determinei a devolução destes autos à origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do RE 1.317.982-RG/ES – Tema 1.170 da Repercussão Geral (documento eletrônico 41).



    Posteriormente, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou novamente este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “O STF, por sua vez (ID 33650791), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil.



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado.



    É que, nestes autos, o acórdão trata de alteração dos índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo.



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170.



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria.



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (pág. 8 do documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminado o feito, em que pese os argumentos do Tribunal de origem, verifico que os autos foram indevidamente encaminhados a esta Corte, uma vez que a controvérsia contida neste processo guarda similitude com a questão que será apreciada no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982-RG/ES). 



    De fato, embora a matéria discutida no referido processo paradigma refira-se apenas aos juros moratórios, não há dúvida de que a tese a ser fixada alcançará a controvérsia debatida nestes autos (suposta ofensa à coisa julgada, suscitada em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/RG em relação aos critérios de correção monetária).



    Por oportuno, colaciono trechos da manifestação de repercussão geral do Tema 1.170/RG, que bem elucidam a questão da abrangência do assunto que será apreciado pelo Plenário desta Corte:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. [...]



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. [...]



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. [...]



    [...]



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (grifei).



    Como se verifica, a matéria tratada no Tema 1.170 da Repercussão Geral, considerando a alegação de violação da coisa julgada, abrangeria situações em que se discute sobre o cálculo dos juros moratórios, bem como sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco julgado recente da Segunda Turma desta Corte cuja ementa transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170).



    2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE 1.311.556-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques – grifei).



    Destaco, ainda, trechos do voto proferido pelo Ministro Nunes Marques no citado julgamento da Segunda Turma deste Tribunal:



    “A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 da repercussão geral (RE 870.947). [...]



    [...]



    Os subscritores do recurso extraordinário questionaram o fato de não se ter aplicado, quanto à correção monetária, o decidido por esta Corte no Tema n. 810 da repercussão geral (RE 870.947), oportunidade em que o Plenário afastou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização de determinados débitos condenatórios.



    Feito esse registro, cumpre destacar o reconhecimento pelo Supremo, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170/RG), ministro Luiz Fux, da existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para adequar-se ao Tema n. 810. [...]



    [...]



    Em que pese esse julgado tenha circunscrito o tema de transcendência somente aos juros moratórios, a tese a ser porventura firmada abrangerá a matéria ora debatida, isto é, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810” (grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões nas quais os Ministros desta Corte, em casos análogos, determinaram a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.170/RG: RE 1.351.558/DF e ARE 1.378.675/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.291.562/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.364.919/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.377.987/DF, Rel. Min. Carmén Lúcia; e ARE 1.317.698-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, determino o retorno dos autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, dado que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982-RG/ES). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator